Tribunal: TJMT
Processo: 1019220-41.2020.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019220-41.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato, Perturbação do trabalho ou do sossego alheios]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA PAULA PIRES - CPF: 031.927.851-44 (APELANTE), KATY DANIELA VIEIRA BRAUN - CPF: 929.485.611-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. OPOSIÇÃO À ORDEM DOS POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DOS AGENTES CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que a condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por pena restritiva de direitos. A defesa postula a absolvição, sustentando a atipicidade das condutas e a ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se estão presentes os elementos probatórios necessários à configuração dos crimes de resistência e desacato; e (ii) se os depoimentos prestados por policiais militares, corroborados por testemunha civil, são suficientes para sustentar a condenação.

III. Razões de decidir

3.

A condenação foi fundamentada na prova da materialidade e nos depoimentos judiciais que demonstram a autoria dos crimes imputados à recorrente.

4.

A prática de resistência foi evidenciada pela conduta violenta da apelante contra os policiais no momento da prisão, o que excedeu a mera resistência passiva.

5.

O crime de desacato ficou caracterizado pelas ofensas verbais e expressões de baixo calão dirigidas aos policiais no exercício da função pública.

6.

Os relatos dos agentes públicos, harmônicos entre si e corroborados por testemunha civil, são idôneos para sustentar a condenação, nos termos do Enunciado n.o 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7.

Considera-se prequestionada a matéria jurídica debatida, nos termos da jurisprudência consolidada do TJMT, ainda que não mencionados expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prática de atos violentos contra policiais no momento da prisão, com o fim de se opor à execução de ato legal, caracteriza o crime de resistência, nos termos do art. 329 do Código Penal. 2. A utilização de palavras de baixo calão contra policiais no exercício da função pública configura o crime de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal. 3. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos de prova, são aptos a embasar a condenação criminal."

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 329 e 331; CPP, arts. 155 e 203.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12/12/2023, DJE 19/12/2023; TJMT, Enunciado n.o 08 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ANA PAULA PIRES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANA PAULA PIRES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.o 1019220-41.2020.8.11.0015, a
condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 329 e art. 331, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
08 (oito) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, conforme sentença registrada sob o ID 323110895.

Nas razões recursais de ID 207183117, a recorrente postula a
absolvição
dos delitos de
resistência
e
desacato
, sustentando a
atipicidade das condutas
e a
insuficiência probatória.
Por fim, prequestiona a matéria para fins de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID 323110906, pugnando pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso
, consoante parecer de ID 331971357, sustentando que as provas coligidas sob o crivo do contraditório formam conjunto probatório robusto e coerente, apto a sustentar o édito condenatório.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A denúncia narra que, no dia 10 de julho de 2020, por volta das 21h20, na residência localizada na Rua dos Marfins, n° 1292A, Bairro Jardim Imperial, em Sinop/MT,
ANA PAULA PIRES
perturbou o sossego alheio, abusando de instrumentos sonoros, ameaçou a vítima
Katy Daniela Vieira Sanches
, desacatou funcionário público no exercício da função e resistiu, mediante violência, à execução de ato legal de funcionário público.

Consta dos autos que a guarnição policial foi acionada pelo COPOM para atender ocorrência de perturbação do sossego. No local, os policiais verificaram que a denunciada estava muito alterada e, mesmo na presença dos policiais, além de ofender a vítima, ameaçava agredi-la fisicamente, bem como alegava que iria atear fogo na residência e quebrar o carro de propriedade daquela.

Após ser advertida para cessar as ameaças, a denunciada passou a proferir palavras de baixo calão contra os agentes, dizendo
"vai tomar no cu"
. Em razão disso, foi dada voz de prisão à denunciada, que correu para o interior de sua residência dizendo que
"ninguém nessa vida a prenderia",
tendo ela resistido à prisão, desferindo socos e chutes contra a guarnição.

A punibilidade em relação aos crimes de
ameaça e perturbação do sossego
, foi extinta no curso da instrução ante a prescrição (ID 323110850).

Em virtude desses fatos, o Ministério Público denunciou a ora apelante como incursa nas sanções do artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal e, encerrada a instrução criminal, o d. Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória.

Inconformada, insurge-se perante esta eg. Corte Revisora vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

1.

Do pedido absolutório:

Em linhas gerais, a i. defesa sustenta que o acervo probatório se revela insuficiente para comprovar a prática dos delitos de
resistência e desacato
, argumentando que não houve emprego de violência ou grave ameaça apta a configurar o crime de resistência, tratando-se de mera resistência passiva, conduta atípica. E, especificamente quanto ao desacato, alega que a condenação se baseou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, sem amparo em outros elementos de convicção.

Como é cediço, o
crime de resistência
, previsto no artigo 329 do Código Penal, caracteriza-se pela conduta de
se opor ou resistir à execução de ato legal
, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja praticando. Restará configurado quando uma autoridade que está em cumprimento de suas funções, por exemplo efetuando uma prisão, sofre com o emprego de violência física ou ameaça durante a execução desta, exigindo-se, para tanto, a demonstração do dolo, isto é, o específico fim de agir para impedir a realização de um ato oficial legítimo.

De outro lado, o
delito de desacato
tipificado no art. 331 do Código Penal consiste em
"Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela"
, sendo que o termo "desacatar" significa faltar com o devido respeito, afrontar, menosprezar, menoscabar, desprezar ou profanar, podendo consumar-se a infração por meio de palavras grosseiras ou de baixo calão ou mesmo gestos que resultem em humilhação, vexame, desprestígio ou irreverência com funcionário público.

Para a subsunção do fato à norma, também é necessário que a ação seja dolosa e que as ofensas sejam proferidas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, ou seja, a conduta de menoscabo deve dizer respeito às funções exercidas pelo funcionário, que atingem, diretamente, a Administração Pública.

Com base nessas assertivas, constato que os elementos de informação colhidos na etapa extrajudicial, combinados às provas produzidas sob o contraditório judicial, são idôneos a demonstrar que a apelante efetivamente cometeu a prática das condutas de resistência e desacato.

A
materialidade delitiva
de ambos os crimes está comprovada pelo boletim de ocorrência e do auto de resistência disponíveis no ID 323108891, e, sobretudo, pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal – os quais, a propósito, demonstram também a
autoria delitiva
atribuída à ora apelante.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Katy Daniela Vieira Sanches
declarou que, quando a policial feminina chegou e deu voz de prisão, a recorrente não acatou a ordem e agiu com violência contra os policiais, empurrando-os e
"indo para cima"
.

No mesmo sentido, os policiais militares
Rafael Basílio de Oliveira
e
Cleyton Naves do Nascimento
relataram que foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego e ameaça. No local, pediram para a suspeita abaixar o som e ela ficou exaltada, nervosa,
passou a desacatar a guarnição com diversas expressões ofensivas
e, quando a recorrente percebeu que seria presa, começou a
resistir à prisão, correndo para dentro da casa,
afirmando que os policiais não iriam tirar ela de lá, revelando sua agressividade.

O relato dos agentes públicos é complementado pelas declarações da policial
Adriana Rodrigues Pessoa
,
que foi chamada para fazer a detenção da apelante, pois ela estava
se esquivando e chutando os policiais
. Também descreve que, com a ajuda do policial
Cleyton
, fizeram a prisão de
ANA PAULA
, mas, ainda assim, ela
chutava os policiais, xingava, usando linguajar injurioso, mandando os policiais
"tomar no cu"
, relatando ter sido difícil conseguir segurá-la para algemá-la.

Pontua-se que, muito embora a defesa tente distorcer a versão do policial
Rafael Basílio de Oliveira,
ao afirmar que ele teria dito que a recorrente
"não agiu com violência"
, não se descuida de que sua narrativa, em verdade, ratifica a conduta de
ANA PAULA
se debater, resistindo à prisão, permitindo o entendimento de que tal ação
"acabou acertando"
os agentes, mitigando apenas a intencionalidade de uma possível agressão.

Ao que se vê, os depoimentos destacados comprovam o cometimento dos crimes em questão e demonstram que
ANA PAULA PIRES
praticou atos de violência contra os agentes públicos com o intuito de opor-se às ordens legais e, ao cabo, resistiu à prisão, sendo necessário o uso de força física e outros meios para contê-la; além disso, desacatou os Policiais Militares no exercício da função pública,
proferindo palavras ofensivas e de baixo calão contra a guarnição
, dentre elas a específica expressão
"vai tomar no cu"
, dirigida aos funcionários públicos, em menosprezo à função desempenhada por eles.

Com efeito, conforme demonstrado nos autos, a apelante não apenas se recusou à voz de prisão emanada pelos policiais, mas também desferiu chutes e socos contra estes, sendo necessário o emprego de grande esforço para contê-la. Esse comportamento que incluiu a
agressão física direta em oposição aos militares
, claramente excede a mera resistência passiva alegada pela defesa, caracterizando inequivocamente o crime de resistência previsto no artigo 329 do Código Penal.

Outrossim, impõe-se consignar que, uma vez corroborados por outros elementos de prova, tais como o testemunho de
Katy Daniela Vieira Sanches
, os dizeres dos policiais devem ser devidamente sopesados para elucidação dos fatos, máxime porque foram prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e não há qualquer demonstrativo nos autos capaz de indicar que lhes interessaria implicar gratuitamente a recorrente no cometimento de ilícitos.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO [ART. 129, § 13, CP], RESISTÊNCIA [ART. 329, CP] E DESACATO [ART. 331, CP] - PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. É descabido o pleito absolvitório fulcrado na negativa do réu, isolada do conjunto probatório carreado aos autos, que comprovam a prática dos delitos imputados na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. Diante de tudo isso, não há que se falar em falta de provas suficientes à condenação, sendo a manutenção da sentença medida de rigor.” [Enunciado no 8 da TCCR/TJMT].”
(N.U 1003313-70.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Nesse contexto, as particularidades do caso se mostram hábeis a corroborar a versão acusatória e, à luz do princípio do livre convencimento motivado, necessário concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto, em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal, são aptas a demonstrar, além da dúvida razoável, a materialidade e a autoria da apelante pelos crimes de resistência e desacato, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Com essas considerações, mantem-se a condenação.

2.

Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao prequestionamento, muito embora
"(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente"
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo criminal interposto por
ANA PAULA PIRES
, a fim de manter intacta a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1019220-41.2020.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026